Tribunal: STF
Processo: AP 2610
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de embargos de declaração opostos por DAYANE MUHAMMAD LIZ contra Despacho por mim proferido, em 11/2/2026,    por meio do qual designei a audiência de instrução desta ação penal para realização do interrogatório da ré  e oitiva das testemunhas arroladas na denúncia, bem como determinei que as testemunhas arroladas deverão ser apresentadas pelas Defesas independentemente de intimação (eDoc. 121).  
Neste recurso (eDoc. 127), a Defesa alega que “considerando que o despacho possui conteúdo decisório, na medida em que examinou, ainda que de forma genérica, a incidência de absolvição sumária e determinou o prosseguimento da ação penal com a designação de audiência de instrução, mostram-se cabíveis os presentes embargos de declaração”.
Além disso, reforçou que a matéria estaria diretamente relacionada ao exame da justa causa e das hipóteses de absolvição sumária, “razão pela qual sua ausência de apreciação compromete a própria fundamentação da decisão que determinou o prosseguimento da ação penal”.
Assevera que houve omissão quanto  às preliminares e ao mérito apresentados em defesa prévia. 
 Ao final, requereu o provimento dos presentes embargos declaratórios para: 

A) O conhecimento e provimento dos presentes embargos de declaração para que sejam sanadas as omissões apontadas, com o enfrentamento expresso das preliminares suscitadas pela defesa e das omissões no exame do mérito. 
B) O reconhecimento de efeitos infringentes, caso, supridas as omissões, se conclua pela ausência de indícios mínimos de autoria ou materialidade, com o consequente reconhecimento da hipótese de absolvição sumária, nos termos do art. 397 do Código de Processo Penal. 
C) Subsidiariamente, na hipótese de manutenção do prosseguimento da ação penal e da audiência de instrução já designada, requer que seja determinada a intimação judicial das testemunhas arroladas pela defesa, por se tratar de servidores públicos, nostermos do art. 455, §4º, inciso III, do CPC.

É o relatório. DECIDO.

Não prosperam as irresignações do embargante. 
De acordo com o estatuído no art. 619 do Código de Processo Penal, são cabíveis Embargos de Declaração nas hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão do julgado atacado. Da mesma forma, prevê o art. 337 do RISTF: “Cabem embargos de declaração, quando houver no acórdão obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas”.
Haverá ambiguidade se o julgado revelar incerteza, dubiedade; omissão, quando não enfrentadas todas as questões postas ou esquecido algum dos pedidos dos litigantes; obscuridade, ao faltar clareza no acórdão; contradição, sempre que se desvelarem incongruências entre a fundamentação e a conclusão ou forem registradas proposições inconciliáveis. Ainda se tem admitido, em hipóteses excepcionalíssimas, a atribuição de efeito infringente quando a consequência lógica do provimento dos embargos de declaração impuser a correção do caminho anteriormente adotado. 
No presente caso, não se constata a existência de nenhuma dessas deficiências. 
Ao contrário, o que existe é a invocação de fundamentos que, a pretexto de buscar sanar suposta omissão, traduzem inconformismo com as determinações (RHC 122.806 ED, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 11/3/2015; HC 112.254 ED, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 11/3/2013; AI 751.637 AgR-ED, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2011; RHC 112.702 AgR-ED, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4/3/2016; RHC 114.739 ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 30/4/2013).
Quanto à  primeira omissão apontada, observa-se que a embargante  busca conferir ao despacho natureza de decisão interlocutória, sob o argumento de que houve apreciação, ainda que de “forma genérica”, da hipótese de absolvição sumária ao determinar a realização de audiência e continuidade da persecução penal. 
No entanto, os embargos declaratórios revelam a nítida intenção de se discutir matéria probatória por meio de instrumento processual inadequado, uma vez que as preliminares suscitadas e as questões de mérito apresentadas em defesa prévia serão apreciadas no momento processual oportuno, especialmente após a regular instrução probatória.
A respeito da determinação de que a defesa apresente as respectivas testemunhas em audiência independentemente de intimação, o despacho foi claro ao determinar que a Defesa apresente as testemunhas por ela arroladas, não havendo qualquer vício a ser sanado pelo presente recurso.
A Defesa alega, mas não comprova prejuízo em concreto. O tema também já foi enfrentado pelo PLENO desta SUPREMA CORTE no julgamento da Ação Penal nº 1403/DF, conforme voto por mim proferido (AP 1403 Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 3/4/2024):

“(...)
O mesmo raciocínio se aplica ao argumento de ocorrência de nulidade em razão da determinação de a parte apresentar as testemunhas que arrolasse e de disponibilização por escrito dos depoimentos de testemunhas abonatórias.
Mais uma vez, registra-se que a convocação do ato detalhava as finalidades a que se prestava e as incumbências das partes, de modo a assegurar a plena atuação da Defesa.
Ademais, a redução a termo dos depoimentos das testemunhas abonatórias é medida de otimização dos atos processuais, a fim de assegurar que o desenrolar da audiência estivesse efetivamente direcionado à elucidação dos fatos.
A determinação em tal sentido também estava detalhada no ato convocatório, de modo a dar plena ciência à parte da possibilidade de apresentação das considerações abonatórias em documento escrito.
Quanto à presente alegação, também cabe rememorar não ter havido demonstração de prejuízo suportado pela parte ré, ficando mas uma vez rechaçado o argumento de nulidade processual.
(...)”

 Evidencia-se das razões recursais o nítido propósito infringente, para o qual não está originalmente vocacionado o presente recurso, pois, diferentemente do que alega a embargante, o ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória, não se mostrando necessários quaisquer reparos.
Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Publique-se.
Brasília, 24 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente